Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-33.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO. PEDIDO INDEFERIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. VEÍCULO COM VÍCIO. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO COMPROVADAMENTE PAGAS. LUCROS CESSANTES. VALOR MANTIDO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1 - Em regra, a apelação é dotada do duplo efeito, conforme o art. 1.012, caput, do CPC. Apenas nas hipóteses dos incisos deste dispositivo legal é que a sentença produz efeitos desde logo, o que faz com que o apelo, nesses casos, não se processe com efeito suspensivo ope legis.

3 - A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação. Se a relação entre as partes é normatizada pelo Código de Defesa do Consumidor, em seus arts. 2o e 3o, todos aqueles que participam da cadeia econômica referente ao fornecimento do produto, respondem solidariamente pelos danos eventualmente suportados pelo consumidor

2 - Havendo a rescisão do contrato de compra e venda do bem, objeto de financiamento, e determinada a restituição das partes ao status quo ante, deve a instituição financeira devolver os valores percebidos.

3 - Cabem lucros cessantes quando a parte consegue demonstrar que, em virtude da impossibilidade de usar o veículo, deixou de auferir os ganhos que razoavelmente poderia esperar.

4 - A impossibilidade de utilização do veículo, do qual se valia como objeto de trabalho, a fim de garantir o sustento do autor e da sua família, tolhido pela restrição existente no veículo e demais defeitos que retiram a sua segurança, é circunstância que, indubitavelmente, causa lesão a direitos da personalidade, dando ensejo à indenização por danos morais.

5 - A indenização fixada a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.

6 – Apelos das rés não providos. Apelo do autor provido.